Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-76.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009614-76.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIARA DA COSTA FELIX - CPF: 010.460.501-41 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DA AUTORA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE E OFICIAL DE JUSTIÇA – MANDADO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO
“MUDOU-SE”
– ÔNUS DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAIARA DA COSTA FELIX
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1009614-76.2018, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que a decisão é equivocada, por entender ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. n. 167421229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial e expedida intimação via Diário de Justiça Eletrônico, bem como, intimação pessoal via oficial de justiça, a perícia não foi realizada, haja vista a ausência da periciada.

Cumpre esclarecer que a diligência via oficial de justiça restou infrutífera, uma vez que encontrou o imóvel desocupado/abandonado e ter recebido informação da vizinha de que a requerente havia se mudado há mais de 02 (dois) anos. (ID. 167421219)

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, haja vista não ter sido intimada pessoalmente para comparecer à perícia.

Sem razão contudo.

É que, o insucesso da tentativa de realização da perícia se deu por conta exclusiva da autora, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado junto ao seu advogado, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT- NÃO COMPARECIMENTO NAS PERÍCIAS - EXTINÇÃO DO FEITO PELO INCISO I, ART. 487 CPC/15 - INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – CARTA AR DEVOLVIDA - INTIMAÇÃO DA PARTE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do verbete da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação “endereço insuficiente”, reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC.
(Ap 75738/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Logo, como se vê, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto
,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023